Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706360-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LÚCIO CORDEIRO VASCO RECORRIDO: CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE COBRANÇA CONDOMINIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO. APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO. REFORMA DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO ORIGINAL DA DÍVIDA. PROTEÇÃO AO BOM PAGADOR E EQUIDADE ENTRE CONDÔMINOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apelação interposta pelo credor, objetivando a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor, sob alegação de excesso de execução. II. O apelante sustenta que os cálculos do cumprimento de sentença estavam em conformidade com a sentença de mérito, incluindo o valor original da dívida, multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. III. A interpretação da sentença no que tange à aplicação de correção monetária, multas e juros desde o vencimento original da dívida é crucial. Desconsiderar a incidência contínua de tais encargos desde o vencimento original desprestigia os condôminos adimplentes e viola a equidade. IV. A decisão de primeira instância, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reduziu indevidamente o montante devido, contrariando a sentença proferida no processo de conhecimento e as regras de cobrança do condomínio. V. Reforma-se a sentença para reconhecer a procedência do cumprimento de sentença conforme calculado pelo apelante, assegurando a justiça na cobrança da dívida condominial e a manutenção da equidade entre os condôminos. VI. Apelação conhecida e provida. Rejeitada a impugnação. Determinado o cumprimento da obrigação do devedor no valor originalmente apresentado pelo apelante. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a ocorrência de bis in idem no cálculo da dívida condominial. No aspecto, pontua o advento do dissídio interpretativo, colacionando ementa de julgado do TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao art. 1.022 do CPC, porquanto inexiste afronta ao referido normativo, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo no tocante ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Melhor sorte não colhe o insurgente no tocante à exposta divergência jurisprudencial fundada no paradigma deste Tribunal de Justiça. A respeito, tem-se que “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005